Tribunal: TJSP
Processo: 1002245-30.2022.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de revisão de contrato. Recurso da parte ré. Sentença de parcial procedência. Preliminarmente. Alegação de advocacia predatória. Eventual conduta irregular do patrono da parte autora que não pode influenciar o acesso ao Poder Judiciário. Mérito. Análise da taxa de juros que deve ser realizada conforme a natureza do contrato. Contratos de adesão ao crédito pessoal

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de revisão de contrato. Recurso da parte ré. Sentença de parcial procedência. Preliminarmente. Alegação de advocacia predatória. Eventual conduta irregular do patrono da parte autora que não pode influenciar o acesso ao Poder Judiciário. Mérito. Análise da taxa de juros que deve ser realizada conforme a natureza do contrato. Contratos de adesão ao crédito pessoal não-consignado e termo de refinanciamento. Abusividade da taxa de juros remuneratórios. Recurso Especial n. 1.061.530-RS. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratório em situações excepcionais. Taxa de juros pactuada que é superior a duas vezes a taxa média de mercado. Abusividade configurada. Limitação da taxa de juros à taxa média de mercado para empréstimo pessoal não-consignado e termo de refinanciamento referente à data da contratação. Repetição de forma simples do valor pago a maior. Sentença mantida. Honorários majorados.
Recurso desprovido.